Tribunal: TCU
Processo: 022.550/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA GUAMA TOCANTINS - Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1414/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.536/2023-6

Inteiro teor:
Acórdão 589/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1414/2023-TCU-Plenário , prolatado em processo de representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2023-SRP, promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins para contratar serviços de transporte aéreo para emprego nas missões de assistência à saúde indígena. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 1414/2023-TCU-Plenário , arquivando-se o processo. 1. Processo TC- Processo 022.550/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins - Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.